Tribunal: TJSP
Processo: 1132521-24.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. É POSSÍVEL QUE O TITULAR DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO AJUIZE EMBARGOS DE TERCEIRO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES (SÚMULA 84 DO STJ). 2. IMÓVEIS DE MATRÍCULAS N. 39.037 E 50.509. HIPÓTESE EM QUE NA DATA EM QUE CELEBRADO O CONTRATO NÃO HAVIA SIDO SEQUER AJUIZADA QUALQUER DEMANDA EXECUTIVA CONTRA OS VENDEDORES DOS REFERIDOS IMÓVEIS.

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. É POSSÍVEL QUE O TITULAR DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO AJUIZE EMBARGOS DE TERCEIRO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES (SÚMULA 84 DO STJ). 2. IMÓVEIS DE MATRÍCULAS N. 39.037 E 50.509. HIPÓTESE EM QUE NA DATA EM QUE CELEBRADO O CONTRATO NÃO HAVIA SIDO SEQUER AJUIZADA QUALQUER DEMANDA EXECUTIVA CONTRA OS VENDEDORES DOS REFERIDOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DOS MENCINADOS BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 792, DO C.P.C. 3. IMÓVEL DE MATRÍCULA N. 98.074. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR-SE CREDIBILIDADE À DATA INSERIDA NO CONTRATO RESPECTIVO, À MÍNGUA DE RECONHECIMENTO DAS FIRMAS DOS SIGNATÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 409, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO C.P.C. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL QUE SE DEU DEPOIS DE ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 4. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NORMA CONTIDA NO ART. 85, § 8o, DO C.P.C. QUE FOI ESCORREITA. 5. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 6. RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DAS EMBARGANTES.